Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703491-83.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDENICE DA SILVA AGUILAR APELADO: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Aldenice da Silva Aguilar em face da r. sentença (ID 42202805) que, nos autos da Ação Monitória fundada em cheques prescritos, ajuizada por Márcio Diniz, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, pelos valores estampados na cártula, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 43316392). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 43835276). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator